Tribunal: TJMT
Processo: 1011082-67.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011082-67.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI]

Parte(s):

[JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.059/0001-76 (AGRAVANTE), SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA MULTA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, pressupõe a cumulação dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Não comprovados os requisitos descritos no artigo 300 do Código de Processo Civil, incabível o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela pretendida.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ VI – SPE LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá VI – SPE LTDA contra decisão proferida nos autos n° 1007505-55.2019.811.0041, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, consistente na suspensão da exigibilidade da multa aplicada em seu desfavor pelo Procon, no valor de R$ 53.678,49 (cinquenta e três mil, seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e nove reais), nos autos do Processo Administrativo n. 00113-012.983-0.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a multa aplicada pelo PROCON é absolutamente ilegal e excessiva, pois não atende aos princípios da legislação consumerista, bem como que os elementos constantes nos autos originários evidenciam a probabilidade do direito alegado.

Argumenta, ainda, que o PROCON não possui legitimidade para a aplicação de multa em virtude de descumprimento de obrigação de natureza individual inter partes, cujo exercício incumbe ao Poder Judiciário.

Nas contrarrazões o Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do Agravo (ID. 102192973).

Em que pese os autos não terem sido remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria onde o Ministério Público tem se manifestado pela inexistência de interesse público, deixo de encaminhá-lo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá VI – SPE LTDA contra decisão proferida nos autos n° 1007505-55.2019.811.0041, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, consistente na suspensão da exigibilidade da multa aplicada em seu desfavor pelo Procon, no valor de R$ 53.678,49 (cinquenta e três mil, seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e nove reais), nos autos do Processo Administrativo n. 00113-012.983-0.

Conforme se depreende dos autos originários, a agravante propôs Ação Anulatória em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a anulação de multa aplicada pelo Procon nos autos Processo Administrativo n. 00113-012.983-0, com pedido de antecipação de tutela, com fito de suspender a exigibilidade da referida multa.

O Juízo de origem indeferiu a antecipação da tutela pretendida nos seguintes termos:

“(...) In casu, tramitou perante o PROCON o processo administrativo, com base na reclamação da consumidora, Sra. Angela Cristina Chaves, concernente à violação das normas de proteção ao direito do consumidor.

Em decisão administrativa fundamentada, o PROCON, reconhecendo a ocorrência da infração, decidiu pela aplicação de multa administrativa.

Ciente da decisão administrativa, a reclamada, ora Requerente, interpôs recurso administrativo, o qual foi julgado improcedente.

Cumpre ressaltar que não cabe ao Poder Judiciário discutir questões de mérito administrativo, analisando apenas a legalidade e validade das decisões administrativas.

Desta forma, em uma análise sumária, o processo administrativo transcorreu sem nulidades, tendo sido respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, foi dada à parte reclamada oportunidade de defesa, sendo tal faculdade exercida, inicialmente, por meio de petição escrita.

Não bastasse, o Código de Defesa do Consumidor prevê a aplicação de multa, nos termos do art. 56, I.

Portanto, em uma análise provisória, entendo que a multa foi fixada dentro dos limites da razoabilidade. Da decisão administrativa verifica-se o estabelecimento de parâmetros para a obtenção do quantum, com a utilização de critérios como o da gravidade e da extensão do dano causado ao consumidor.

Assim, a meu ver, a Parte Requerente teve oportunidades de se manifestar e de se irresignar contra a sanção imposta. Por isso, em um primeiro momento, não vislumbro a fumaça do bom direito alegado, sendo fundamental a dilação probatória e a oitiva da parte contrária.

(...)

Desta forma, ausentes os requisitos imprescindíveis à concessão da tutela pretendida, INDEFIRO A TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE.” (ID. 21221755, nos autos n° 1007505-55.2019.811.0041).

Inconformado, a autora interpôs o presente recurso, visando a reforma da decisão hostilizada, para deferir a antecipação da tutela pretendida a fim de suspender a multa aplicada.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, em sede de Agravo de Instrumento é cabível somente analisar o acerto ou não da decisão proferida na ação ajuizada, frente aos requisitos da verossimilhança apresentadas na peça inicial e o fundado receio de dano irreparável. Assim sendo, é vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor/Agravado, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

Cinge-se o mérito recursal, portanto, à análise da presença dos pressupostos exigidos para o deferimento da tutela antecipada ansiada pela autora, ora recorrente, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, restando abrandada
in casu
, contudo, à necessidade de reversibilidade dos efeitos do provimento liminar, como veremos adiante.

Transcrevo o artigo 300 do CPC/2015, in verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre os pressupostos das medidas provisórias de urgência, sejam satisfativas, sejam cautelares, leciona Humberto Theodoro Júnior:

As tutelas de urgência - cautelares e satisfativas - fundam-se nos requisitos comuns do fumus boni iuris e do periculum in mora. Não há mais exigências particulares para obtenção da antecipação de efeitos da tutela definitiva (de mérito). Não se faz mais a distinção do pedido cautelar amparado na aparência de bom direito e pedido antecipatório amparado em prova inequívoca.

(...)

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a)

Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b)

A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.

(...) (in Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil..., vol. I, 56, ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 609).

Para corroborar, trago à baila lições de Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, em Curso de Direito Processual Civil - Vol.2
, in verbis
:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art.300, CPC)”.

Na espécie, ao menos em sede de cognição sumária, tal como restou decidido pelo i. prolator da decisão interlocutória, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.

Analisando os argumentos esposados pelo Agravante, como as questões jurídicas postas em discussão, verifico que,
in casu
, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, pois nesse momento processual, não restou demonstrado o
fumus boni iuris
.

Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
), constata-se dos autos que o Agravante não demonstrou necessidade imediata que pudesse justificar a pretensão antecipatória, não bastando a simples alegação de que a Agravante deu o devido atendimento à reclamação, efetuando a baixa das parcelas pleiteadas pela consumidora, bem como que em momento algum, agiu em desrespeito à legislação consumerista.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA APLICADA PELO PROCON - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS -DECISÃO MANTIDA.
Nos termos do art. 300 do Novo CPC, para a concessão da tutela provisória de urgência devem estar presentes dois requisitos não cumulativos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A ausência de comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação impede o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela. Aparentemente não houve abusividade na aplicação da multa devido à falta cometida pela empresa Agravada
. Ademais, a Agravante não demonstrou a inocorrência de ato lesivo ou a ausência do devido contraditório no processo administrativo, de modo que a multa, aplicada pelo PROCON Estadual, após o devido processo administrativo, aparenta ser devida e não merece suspensão em sede de tutela de urgência, especialmente, por não demonstrar inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (TJ-MT - AI: 10136543020188110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 04/12/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/12/2019). (Destaquei)

Ademais, é inviável, em cognição sumária, a análise do mérito de uma decisão administrativa que foi devidamente fundamentada e respeitada à ampla defesa e o contraditório, senão vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DESACERTO DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA – QUESTÃO QUE DEVE SER ANALISADA NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Para obter êxito na concessão do pedido de tutela antecipada é necessário o preenchimento, concomitantemente, dos requisitos previstos no artigo 273, do Código procedimental Civil/73. A ausência de quaisquer deles torna imperioso o seu indeferimento. 2. Impõe-se o indeferimento do pedido de antecipação de tutela quando não restar comprovado pela postulante a verossimilhança das alegações, porquanto, nessa fase preliminar impositiva, evidencia-se a legitimidade do ato praticado pela Administração Pública/PROCON-MT. 3. O simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo não é motivo suficiente para impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com a consequência inscrição do débito inadimplido em dívida ativa.”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO: 10008908020168110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/08/2018). (Destaquei)

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022